Tribunal: TJDFT
Processo: 0742015-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. REJEITADAS. MÉRITO. PENHORA. REVOGADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PREJUDICADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO. INEXISTENTE. EXCESSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. DIVERGÊNCIA CÁLCULOS. REMESSA CONTADORIA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Verificado que o julgador expôs seu convencimento de forma fundamentada, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento, resta afastada a alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em decisão surpresa quanto à prejudicialidade da análise da impugnação da penhora, tendo em vista que é decorrência legal da revogação da medida constritiva. Preliminar rejeitada.

3. O interesse processual resta caracterizado quando o provimento jurisdicional é necessário para um caso concreto, não podendo ser proferidas decisões com finalidade de mera consulta.

3.1. Uma vez desconstituída a penhora, é incabível a prolação de decisão sobe a impugnação, com finalidade de mera consulta sob o cabimento desse tipo de penhora, já que a situação concreta deixou de existir.

4. O momento adequado para alegação de excesso de execução é na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art. 525, § 1o, V, do Código de Processo Civil.

4.1. Incabível o argumento de que houve excesso de execução em sede de impugnação à penhora, ante a absoluta inadequação da via, e a ocorrência de preclusão.

5. Havendo divergência quanto à atualização dos valores executado, necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, conforme determinado pelo Juízo originário.

6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Decisão mantida.